Tribunal: TJBA
Processo: 0342025-83.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 0342025-83.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: Lucas Rios de Oliveira Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO EM PLENÁRIO. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. SUFICIÊNCIA DA CIÊNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação criminal manejado por Lucas Rios de Oliveira, ante a sua manifesta intempestividade. O ora Agravante foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). O insurgente alega que a intimação realizada na sessão plenária seria insuficiente, pois a expedição imediata de mandado de prisão teria alterado seu status para réu preso, exigindo sua intimação pessoal para o início da fluência do prazo recursal. Invoca, ainda, o princípio da confiança em razão de certidões cartorárias posteriores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em definir: (i) se a intimação dos advogados constituídos, realizada na sessão plenária do Tribunal do Júri, é suficiente para deflagrar o prazo recursal de réu que respondeu ao processo em liberdade; (ii) se a determinação de prisão imediata constante na sentença altera a modalidade de intimação prevista no art. 392, inciso II, do CPP; (iii) se atos administrativos ou certidões cartorárias posteriores possuem o condão de reabrir prazo recursal já exaurido por preclusão temporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 798, § 5º, alínea "b", do Código de Processo Penal, os prazos correrão da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte ou seu defensor. No rito específico do Tribunal do Júri, a leitura da sentença em plenário pelo Juiz Presidente constitui ato formal de publicação, operando a intimação imediata das partes e de seus patronos presentes. 4. Conforme a regra do art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, a intimação da sentença condenatória considera-se perfeita quando realizada na pessoa de seu defensor constituído, sendo prescindível a intimação pessoal simultânea do acusado. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de dupla intimação para réus em liberdade, conforme se extrai do entendimento fixado no AgRg no REsp 2.240.847/MT e no AgRg no HC 1.008.953/SP. 5. O status processual relevante para a definição da modalidade de intimação é aquele ostentado pelo réu, no momento da prolação da decisão. A subsequente expedição de mandado de prisão, fundamentada na soberania dos veredictos e no Tema 1068, do STF, não possui o efeito de retroagir para invalidar a intimação já aperfeiçoada em plenário perante a defesa técnica. 6. O prazo de 05 (cinco) dias para a interposição da apelação criminal (art. 593, Caput, do CPP) iniciou-se em 10/04/2025 e atingiu seu termo final em 14/04/2025. Assim, o protocolo do recurso de Apelação ocorrido apenas em 29/04/2025, ou seja, com atraso de 15 (quinze) dias, configura vício objetivo de admissibilidade insanável pela consumação da preclusão temporal. 7. Diferentemente do precedente firmado no RHC 77.560/MS, não houve nestes autos ato específico do magistrado que induzisse a defesa a erro, sendo que certidões administrativas ou mandados expedidos semanas após o julgamento não restauram a tempestividade do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II, 593 e 798, § 5º, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.396.590/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023; STJ - AgRg no HC: 950585 GO 2024/0375577-0, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. em 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA; STJ, AgRg no REsp 2.240.847/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026; TJBA, Apelação nº 0501350-50.2019.8.05.0271, Rel. NAGILA MARIA SALES BRITO, Publicado em 20/03/2025; TJBA, Habeas Corpus 8044057-78.2025.8.05.0000, Rel. Eserval Rocha, publicado em 03/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de nº 0342025-83.2013.8.05.0001, em que figura como agravante LUCAS RIOS DE OLIVEIRA, da Comarca de Salvador, interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.